Tribunal: STF
Processo: Rcl 69411
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011417-52.2020.5.15.0083), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017. 



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em que pese o entendimento da E. Turma do C. TST, a referida decisão merece reforma, haja vista que, além de causar imensurável prejuízo ao Município de São José dos Campos, o v. Acórdão ora guerreado afronta diretamente a tese supracitada, a qual foi fixada no bojo do Recurso Extraordinário nº. 760.931. 



    Isso porque analisando os votos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do mérito do referido Recurso Extraordinário, depreende-se que foram adotados os seguintes parâmetros pelos Ministros da Suprema Corte: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, é necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa. 



    [...]



    Não obstante a isso, o Poder Público Municipal juntou aos autos diversos comprovantes de fiscalização como guias de recolhimento do FGTS, das contribuições previdenciárias, bem como folhas de pagamento dos empregados da primeira reclamada, no entanto, a Justiça Laboral sempre reputa insuficiente qualquer prova juntada aos autos pelo ente público, o que significa, na prática, a condenação automática vedada pela tese de repercussão geral extraída do Recurso Extraordinário nº. 760.931.



    [...]



    Em outros termos, a referida decisão contraria o entendimento proferido por esta Corte no julgamento da ADC 16, que julgou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e, consequentemente, do RE nº. 760.931, paradigma da repercussão geral. Isto porque, como explicado, a presunção de culpa in vigilando ou in eligendo vai de encontro ao entendimento firmado nos citados paradigmas.”



    Ao final, no mérito, requer seja a presente Reclamação “julgada totalmente procedente para cassar o Acórdão da Terceira Turma do C. TST proferida nos autos do processo nº 0011417-52.2020.5.15.0083 (Reclamação Trabalhista), porque manifesto o desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), fixado em sede de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida por este C. STF, além da ADC 16, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada por pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao Município (eDoc. 6):



    “Inconteste nos autos que o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ora Recorrente, celebrou diversos contratos com a 1ª Reclamada, CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇAO DE DEFICIÊNCIA DA VISÃO, visando a prestação de serviços médicos oftalmológicos, em especial consultas e exames.



    De igual forma, restou comprovado que a Reclamante foi admitida em 02/09/2013, pela 1ª Reclamada, para prestar serviços como recepcionista de hospital.



    [...]



    No presente caso, ficou comprovado que a empregadora não quitou as verbas rescisórias da obreira e incorreu em mora no recolhimento dos depósitos de FGTS, evidenciando a ausência de efetiva fiscalização.



    Destaque-se que os documentos apresentados juntamente com sua contestação, nem o transcurso da instrução processual, não indicam efetiva fiscalização da execução do contrato que firmou com a 1ª Reclamada, uma vez que, caso assim tivesse procedido, ao constatar o descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª Ré, teria adotado providências para assegurar os direitos dos trabalhadores afetados.



    Observa-se que as medidas de fiscalização adotadas pelo ente público não garantiram o adimplemento das verbas trabalhistas devidas.



    Referido entendimento, em consonância com o disposto na Súmula 331, IV e V, do TST, não tem o condão de violar os preceitos legais e constitucionais citados, assim como as decisões oriundas do STF.



    Nos termos bem analisados pela sentença, o Recorrente não logrou comprovar a existência de tomadores de serviços concomitantes.



    Assim, considerando a conduta culposa do ente público contratante, no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, deve o 2º Reclamado responder subsidiariamente pelos encargos da condenação referentes a todo o período imprescrito do contrato de trabalho, inclusive multas dos artigos 467 e 477 da CLT e benefícios convencionais - Súmula 331, IV e V, do TST.



    Nego provimento.”



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0011417-52.2020.5.15.0083).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente